Tribunal: TJSP
Processo: 1008139-56.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu petição inicial de ação de alvará judicial para autorização de escritura de compra e venda, declarando extinto o processo sem resolução de mérito. A parte autora busca regularizar propriedade de terreno adquirido por contrato particular, enfrentando

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu petição inicial de ação de alvará judicial para autorização de escritura de compra e venda, declarando extinto o processo sem resolução de mérito. A parte autora busca regularizar propriedade de terreno adquirido por contrato particular, enfrentando obstáculos administrativos devido ao falecimento de vendedores originais e à impossibilidade de obter anuência de ex-cônjuge de herdeira.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível utilizar o procedimento de alvará judicial para regularização de propriedade de imóvel, considerando a ausência de previsão legal para tal finalidade.
III. Razões de Decidir 3. O alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária, cabível apenas nas hipóteses previstas em lei, não se aplicando à regularização de propriedade de imóvel. 4. A regularização de propriedade demanda procedimento contencioso, assegurando ampla defesa e contraditório, especialmente em relação a terceiros interessados.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O alvará judicial não é cabível para regularização de propriedade de imóvel. 2. A regularização de propriedade deve seguir procedimento contencioso específico.
Legislação Citada:
CPC, art. 725; CPC, art. 1.026, §2o.